Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELÁTORIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, o recorrente não se conforma com o resultado do laudo pericial, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação.
2. Deve ser aplicada a multa nos moldes como estabelecido no art. 1.026,§ 2o, do CPC, se constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.